Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. TEMA 1150 DO STJ. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo réu, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de valores referentes à conta individualizada do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à sucumbência recíproca e ao entendimento vinculante do STJ (Tema 1150).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. Verifica-se que autora sucumbiu em um dos dois pedidos formulados (dano moral), de modo que o ônus sucumbencial estabelecido no acórdão deve ser retificado, para que as partes sejam condenadas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em partes iguais.
5. No que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação dos honorários advocatícios se dá por ordem de preferência das hipóteses previstas no artigo 85, §2o, do CPC, de modo que, diante da condenação imposta, esta deve ser a base de cálculo dos honorários.
6. O acórdão adotou expressamente a tese fixada pelo STJ no Tema 1150, ressaltando que a controvérsia dos autos diz respeito à caracterização da falha na prestação do serviço pelo réu, em razão da suposta má administração das contas/valores do PASEP, não se verificando, da causa de pedir deduzida na inicial, qualquer impugnação direta às deliberações do Conselho Diretor do PASEP ou aos índices elaborados pelo Ministério da Economia, apta a fixar a legitimidade da União no polo passivo da lide.
7. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento da matéria, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pelo réu e acolhidos os opostos pela autora. Retificado o dispositivo do acórdão, quanto à distribuição da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.